Tribunal: STF
Processo: RE 110756
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. RENUNCIA 'IN FAVOREM'.
I - A RENUNCIA A HERANÇA E ATO DOCUMENTAVEL NO PROCESSO, PELO
ESCRIVAO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1581 DO CÓDIGO CIVIL.
II - NÃO TENDO O HERDEIRO ACEITO A HERANÇA, PODE RENUNCIA-LA
'IN FAVOREM', POIS OS BENS JÁ LHE HAVIAM SIDO TRANSMITIDO POR
EFEITO DA SAISINA. (ARTIGO 1572 DO CÓDIGO CIVIL).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.